Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-31.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003061-31.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GISLENE BRITO NASCIMENTO e outros Advogado(s): SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, GEOVANNA LUZ DE SOUZA OLIVEIRA, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR APELADO: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME e outros Advogado(s):WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, GEOVANNA LUZ DE SOUZA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO DO INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ÔNUS DA VENDEDORA DO BEM. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material e omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que i) os comprovantes de pagamento juntados pela Autora, apesar da baixa nitidez pelo desgaste do tempo, mas corroborados pela prova testemunhal, foram suficientes para comprovar que houve pagamento a maior, fazendo jus, portanto, à repetição do indébito; e ii) que a Embargante, enquanto vendedora do bem, está obrigada a providenciar todos os atos necessários à formalização da sua transferência. 4. A valoração das provas em sentido contrário ao interesse da Embargante não configura erro material ou omissão a inquinar o julgado. 5. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8003061-31.2021.8.05.0274, em que figuram como Embargante PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI – ME e como Embargados GISLENE BRITO NASCIMENTO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.